Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-77.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000346-77.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON EVANGELISTA MACHADO - CPF: 571.363.271-72 (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), AMILTON CESAR MONTANI - CPF: 009.926.791-84 (APELADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art.5o, LXXVIII, da Constituição da República, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NELSON EVANGELISTA MACHADO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação
“Embargos Monitórios
” (Proc. no 1000346-77.2021.8.11.0013), ajuizada contra o apelante por

AMILTON CESAR MONTANI, julgou procedente os embargos, por considerar que
“é visível que assinatura aposta na nota promissória não foi exarada pelo embargante”
concluindo que “
os argumentos apresentados pelo embargante devem ser acolhidos, sendo que as provas apresentadas pelo embargado não apresentam qualquer verossimilhança”

(cf. Id. no

132700166).

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que embora tenha pugnado pela produção de prova oral e pericial, o Juiz singular houve por bem julgar antecipadamente a lide.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id. no

132700171).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 132700177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, é cediço que o juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

Nesse sentido, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Theotônio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, editora Saraiva, 35a edição, 2003, registra que:

Sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não da sua realização. (TRF - 5a Turma - Ag. 51.774-MG - Rel. Min. Geraldo Sobral - 27/02/1989 - DJU 15/05/1989, p. 7.935).

Sobre a matéria, Humberto Theodoro Júnior leciona:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pela parte em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 44a Ed., Forense, Rio de Janeiro, 2006, p. 457).

Desse modo, percebe-se que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, destarte, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO - REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. (...) (STJ, REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, j. 07/12/2010). (grifos nossos)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. (STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi). (grifos nossos)

No que tange à prova oral, especificamente, sabe-se que ela constitui instrumento importante de auxílio ao convencimento do magistrado nos casos em que a complexidade dos fatos exija um exame apurado das situações envolvidas, no entanto, o seu deferimento deve se dar com cautela, porquanto esta prova nem sempre é capaz de influenciar no julgamento do feito, podendo ter mero caráter protelatório.

Importa ressaltar que o julgador deve ainda averiguar a sua pertinência e relevância para o julgamento do mérito da causa.

Logo, a produção da prova oral deve ser deferida somente quando imprescindível para a formação do convencimento do magistrado, visto que nos casos em que a prova produzida em audiência pode ser substituída por outros meios de prova, tal como, prova documental, estes devem ser priorizadas, em função dos princípios da celeridade e economia processual.

No caso em apreço, verifica-se que não há necessidade de realização de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunha), uma vez que os elementos probatórios existentes nos autos são suficientes para que o juízo de primeiro grau deles retire o seu convencimento.

Dito isso, tem-se a prova oral requerida pelo apelante, mostra-se, de fato, desnecessária ao julgamento do feito, uma vez que os documentos colacionados nos autos são suficientes para a constatação da realidade dos fatos.

Outrossim, válido destacar que é dever das partes zelar pela razoável duração do processo, abstendo de produzir provas e praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito, conforme o art. 77, III, CPC, vejamos:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

Assim, sendo suficiente para a formação da convicção do julgador o exame do conjunto probatório produzido nos autos, devendo, portanto, ser mantida a sentença apelada,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022